Tribunal: TJBA
Processo: 8002229-78.2020.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Privado

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8002229-78.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Privado

AUTOR: COMERCIAL RECONCAVO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Advogado(s)
:
ROBERTO VIEIRA SANTOS

REU: JOSE CARLOS MOZART

Advogado(s)
:
FRANCISCO DE ASSIS GUEDES registrado(a) civilmente como FRANCISCO DE ASSIS GUEDES

ACORDÃO

AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA.
MÉRITO. ARGUIÇÃO DE SUPOSTA OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA, COISA JULGADA BASEADA EM PROVA FALSA, EXISTÊNCIA DE PROVA NOVA CAPAZ DE, POR SI SÓ, ASSEGURAR PRONUNCIAMENTO FAVORÁVEL E EXISTÊNCIA DE ERRO DE FATO VERIFICÁVEL DO EXAME DOS AUTOS. ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO DA REVELIA SEM PREVIA INTIMAÇÃO PESSOAL E ADVERTÊNCIA QUANTO A PENALIDADE. OBSERVÂNCIA DA NORMA DO ART. 385 CPC. REGRA APLICÁVEL NO CASO DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PROMOVIDA PELA EX ADVERSA, SENDO QUE NO CASO DOS AUTOS SE DEU A INTIMAÇÃO PELO PRÓPRIO PATRONO DA PARTE NOS TERMOS DO ART. 455 DO CPC. DISCUSSÃO QUANTO A REVELIA EXPERIMENTADA PELA PARTE QUE NÃO ENCONTRA LASTRO DE CABIMENTO POR TER SIDO OBJETO DE CONTROVÉRSIA NO FEITO ORIGINÁRIO, ASSIM COMO A FALSIDADE DOCUMENTAL. PROVA NOVA INCAPAZ DE, POR SI SÓ, ASSEGURAR PRONUNCIAMENTO FAVORÁVEL, CONSIDERADO O ACERVO PROBATÓRIO MANEJADO NO
DECISUM
CONSOLIDADOR DA COISA JULGADA.
DEMANDA RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Ação Rescisória n.º 8002229-78.2020.8.05.0000, em que são partes, como autora,
COMERCIAL RECONCAVO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
e, como réu,
JOSÉ CARLOS MOZART
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e na conformidade do voto da eminente Relatora, em
REJEITAR A PREJUDICIAL e JULGAR IMPROCEDENTE
a presente ação rescisória.

Sala de Sessões, de de 2023.

Des(a) Presidente

Desª. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça